Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. VÁRIAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO. VALIDADE. PROCESSO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIOS. CELERIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO.
1. A parte autora, regularmente intimada, não logrou êxito em indicar a localização do bem objeto da demanda nem o endereço do réu para citação, tampouco postulou a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, revelando-se correta a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. É inaceitável a tramitação de uma demanda indefinidamente sem qualquer resultado prático e eficaz, pois isso contraria os princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a própria razoável duração do processo.
3. No caso, já houve sentença de extinção por inércia e em razão do descumprimento do acordo, o apelante requereu, novamente, a realização de pesquisas de endereço via sistemas conveniados, sendo que essas pesquisas já foram exaustivamente realizadas e não houve êxito.
4. Recurso conhecido e não provido.